Tribunal: TJDFT
Processo: 0719296-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Não há vícios a serem sanados no acórdão, quando da leitura deste, resta claro quanto a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.